Tribunal: TJSP
Processo: 2096028-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – Comprovação da propriedade do imóvel – Obrigação propter rem. Titular da unidade imobiliária autônoma ou promissário comprador. Definição que não se dá unicamente pelo registro no álbum imobiliário, mas também pela relação jurídica com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo compromissário

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – Comprovação da propriedade do imóvel – Obrigação propter rem. Titular da unidade imobiliária autônoma ou promissário comprador. Definição que não se dá unicamente pelo registro no álbum imobiliário, mas também pela relação jurídica com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo compromissário comprador e ciência inequívoca do condomínio a respeito da transação. RECURSO PROVIDO.